Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-79.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800815-79.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: BANCO BMG SA, BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SENTENÇA REFORMADA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
RECURSO DO AUTOR
– PREJUDICADO.

1.

Do Recurso da Instituição Financeira

1.1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora/apelado.

1.2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,
diferentemente do alegado em sentença, o banco réu apresentou o contrato objeto da ação nos autos, qual seja contrato de cartão de crédito consignado de ADE nº48011050, cujos descontos do valor mínimo da fatura foram indicados como sendo os números dos contratos de cartão de crédito consignado pela parte autora em sua exordial.

1.3. Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

1.4. Dessa forma, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

1.5. A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

1.6. Dessa forma, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

1.7. Compulsando os autos, percebe-se que o caso em exame apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade da autora, extrai-se sua condição de não alfabetizada.

1.8. In casu
, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação, colacionou cópia dos documentos pessoais do requerente/apelado, bem como ajuste referente à realização do negócio jurídico, onde constam a impressão digital da autora, a assinatura de terceiro, na qualidade de rogado
, bem assim a assinatura de testemunha (5797623 - Pág
s. 01/09)
.

1.9 Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação, devendo a sentença ser reformada em sua integralidade.

2. Do Recurso de Apelação do Autor

2.1. Considerando o acolhimento do recuso de apelação da instituição financeira, anulando a sentença proferida pelo Juízo de origem, resta prejudicada análise do recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante, cuja pretensão era a majoração da indenização fixada a título de danos morais.

3. Recurso da instituição financeira
Conhecido e Provido.
Recurso do autor
Prejudicado.

4. Outrossim, considerando o provimento do recurso de apelante da instituição financeira, inverto
o ônus da sucumbência, entretanto, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, deverão os referidos ônus permanecerem suspensos, consoante o art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
, tendo como apelantes
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO
e
BANCO BMG S/A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação da instituição financeira, e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso do autor, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0800815-79.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO:
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO e BANCO BMG S.A.
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ªVara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

O autor, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando que em virtude de redução do valor de benefício previdenciário, se dirigiu até a agência do INSS, oportunidade em que descobriu a existência de diversos descontos relativos a diversos empréstimos/cartão de crédito, totalizando a importância de R$ 521,36 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos).

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem assim a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC, bem como a suspensão dos descontos e, no mérito, condenação do requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a restituição dos valores descontados indevidamente, e ainda, condenação aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contestação (ID
5797613), arguiu, preliminarmente o banco apelado a inépcia da inicial, falta de interesse de agir, a existência de litispendência, como processo 0800812-27.2020.8.14.0039,
impugnando o pedido de justiça gratuita e, no mérito, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, a parte requerente apresentou réplica à contestação ID
5797629.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 5797634), que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio de n. 129062107600072016, 129062107600062016, 129062107600052016, 129062107600042016, 129062107600032016, 129062107600022016, 129062107600012016, 129062107600122017, 129062107600112017, 129062107600102017, 129062107600092017, 129062107600062017 e condenou o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como à repetição do indébito na forma dobrada.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO
interpôs Recurso de Apelação (ID 5797637).

Alega, em síntese, que apesar de ter entendido a incidência do dano moral, não adotou o melhor modelo para a situação ora posta à baila, pois a indenização pelo dano moral sofrido deve refletir de modo expressivo no patrimônio do lesante, de modo que este venha a sentir a resposta da ordem jurídica, enquanto efeito do resultado lesivo produzido.

Afirma que o valor da referida indenização não tem qualquer caráter punitivo ao ora apelado, vez que o patamar fixado nem de longe desencoraja este a reiterar suas condutas lesivas.

Assevera a necessidade de majoração da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85 do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, com o fim de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como seja majorado os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, vez que o valor fixado é inferior ao percentual descrito no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

O requerido
BANCO BMG S.A
., aduziu que, diferentemente do alegado em sentença, o banco réu apresentou o contrato objeto da ação nos autos, qual seja contrato de cartão de crédito consignado de ADE nº48011050, cujos descontos do valor mínimo da fatura foram indicados como sendo os números dos contratos de cartão de crédito consignado pela parte autora em sua exordial.

Esclarece que o autor realizou apenas um contrato de cartão de crédito junto ao demandado/apelante, e, que, nesse contrato são gerados códigos de reserva de margem e matrícula, e de forma ardilosa, o autor entrou com uma ação diferente para as numerações de descontos mensais do valor mínimo de fatura e outra ação com um dos códigos de reserva de margem consignável como se numeração de contratos fossem, quando na verdade trata-se do mesmo cartão de crédito.

Afirma restar visível o equívoco do recorrido ao dizer que haveria irregularidade na contratação, restando claro que o contrato fora pactuado em estrita observância legal, tudo com o objetivo de liquidar dívidas antigas por meio de novo empréstimo com uma taxa de juros mais favorável, não havendo nenhum valor que o autor deva receber, já que os termos do contrato foram cumpridos fielmente pelo Banco BMG.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença ora vergastada julgada improcedente a ação, ante a comprovação da efetiva contratação e total conhecimento de Recorrida acerca dos termos do contrato ajustado.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria da eminente Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que posterirormente determinou a redistribuição do feito nos termos da Emenda Regimental nº05/2016.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pelo banco requerido, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DO BANCO BMG S.A.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora/apelado.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
,
diferentemente do alegado em sentença, o banco réu apresentou o contrato objeto da ação nos autos, qual seja contrato de cartão de crédito consignado de ADE nº48011050, cujos descontos do valor mínimo da fatura foram indicados como sendo os números dos contratos de cartão de crédito consignado pela parte autora em sua exordial.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Compulsando os autos, percebe-se que o caso em exame apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade da autora, extrai-se sua condição de não alfabetizada.

Nessas situações, para a validade dos contratos é imperioso atentar se a
vontade da contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa não alfabetizada, sendo necessário aferir no contrato a existência de assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado hodiernamente pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
[...]
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas
. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).” (Ngeritou-se).

In casu
, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação, colacionou cópia dos documentos pessoais do requerente/apelado, bem como ajuste referente à realização do negócio jurídico, onde constam a impressão digital da autora, a assinatura de terceiro, na qualidade de rogado
, bem assim a assinatura de testemunha (5797623 - Pág
s. 01/09)
.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – ASSINATURA A ROGO – FILHA DA CONTRATANTE – TESTEMUNHAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –

MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – AP
0800125-23.2019.8.14.0221
, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022).
” (Negritou-se).

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, revela-se a procedência da pretensão recursal, devendo ser anulado os fundamentos da sentença vergastada, considerando a
regularidade
da contratação em discussão.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

Considerando o acolhimento do recuso de apelação da instituição financeira, anulando a sentença proferida pelo Juízo de origem, resta prejudicada análise do recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante, cuja pretensão era a majoração da indenização fixada a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de Apelação da instituição financeira requerida,
DANDO PROVIMENTO
para reformar a sentença a quo, reconhecendo a regularidade da relação jurídica,
JULGANDO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo autor.

Outrossim, considerando o provimento do recurso de apelante da instituição financeira, inverto
o ônus da sucumbência, entretanto, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, deverão os referidos ônus permanecerem suspensos, consoante o art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 16/05/2023